Tribunal: TJBA
Processo: 0191793-69.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0191793-69.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
TOLENILDO FERREIRA DE SANTANA

APELADO: VERA LUCIA SOUZA NUNES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE ARCANJO, NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

ACORDÃO

Ementa: Direito
p
rocessual civil
.
Recurso de Apelação
.
Ação
de usucapião extraordinári
a. Sentença de improcedência.

Acerto.
Existência de contrato locação. Animus domini não configurado. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. Gratuidade da justiça. Suspensão da exigibilidade das despesas processuais.
Sentença mantida. Recurso improvido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária e determinou, ao acolher a reconvenção, o despejo da autora do imóvel. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião e requer a reforma da decisão para obtenção do domínio sobre o bem.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) verificar se a apelante preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) analisar a existência de contrato de locação como fator impeditivo ao reconhecimento da posse ad usucapionem.

III – Razões de decidir

3. O Código Civil, em seu art. 1.238, exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, sem oposição do proprietário, com intenção de possuir como dono, independentemente de título.

4. Nos autos, há prova documental de contrato de locação entre as partes, com recibos de pagamento datados do ano da propositura da ação.

5. A existência de contrato de locação caracteriza posse precária, afastando o
animus domini
necessário para a usucapião extraordinária. Precedentes.

6. Diante do não provimento do recurso, cumpre majorar a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme artigo 98, §3° do CPC.

IV – Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0191793-69.2007.8.05.0001
, em que é apelante
ANA LÚCIA DE JESUS ALVES

e apelado
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE ARAÚJO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.